Tribunal: CARF
Processo: 15463.721258/2016-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.721258/2016-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.125 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
EDUARDO LEVIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny (relator), Rodrigo
Duarte Firmino e Francisco Ibiapino Luz, que negaram-lhe provimento. Designado redator do
voto vencedor o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.721258/2016-49
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.125 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.721258/2016-49

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi efetuada notificação de lançamento às fls. 09/14 em razão de apuração das infrações
de deduções indevidas de despesas médicas e contribuição à previdência oficial no
exercício de 2014, ano-calendário de 2013.
O contribuinte foi cientificada do lançamento em 23/05/2016 (fl. 34) e, em 20/06/2016,
apresentou a impugnação de fls. 02/05, por intermédio de mandatário, alegando, em
síntese, que apresentava o comprovante da dedução de contribuição à previdência
oficial e que as despesas médicas foram do próprio. A procuração consta da fl. 06.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Comprovadas, parcialmente, as deduções que foram objeto de glosa, conforme previsão
contida na legislação pertinente, há de se fazer os devidos ajustes no cálculo da
correspondente declaração de rendimentos.
DEDUÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EFETIVO PAGAMENTO
Uma vez que o contribuinte não logrou comprovar o efetivo pagamento das deduções
informadas na declaração de rendimentos a título de despesas médicas, quando foi
intimado a fazê-lo, procede a infração apurada pela Fiscalização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/08/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 13/09/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os
requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, demonstrando a prestação dos
serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de R$20.400, referente à psicóloga Helena Travis.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Despesas médicas
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.125 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.721258/2016-49

Neste item da autuação, a Fiscalização apurou dedução indevida de despesas médicas
junto aos prestadores Helena Levis (R$20.400,00) e Tatiane Serafim (R$6.000,00). No
que se refere à prestadora Helena Levis a autoridade lançadora esclareceu na
descrição dos fatos à fl. 12 que se trata de irmã do contribuinte e fundamentou a
exigência na falta de comprovação do pagamento das despesas declaradas. Quanto
à profissional Tatiane Serafim, motivou a infração na ausência de qualificação
profissional da signatária no recibo apresentado.
A Lei no 9.250, de 1995, prevê, no art. 8o, inciso II, as deduções permitidas na apuração
da base de cálculo do imposto, entre as quais figuram as despesas médicas. O § 2o,
inciso II, desse mesmo artigo, dispõe que as despesas dedutíveis são aquelas relativas ao
próprio tratamento do contribuinte e de seus dependentes, assim informados na
respectiva declaração de rendimentos.
Com relação à prestadora Tatiane Serafim, o recibo apresentado à fl. 24 supre a
deficiência apontada na peça fiscal como motivadora do lançamento, pois indica o
número de inscrição da profissional no Conselho Regional de Odontologia do Estado do
Rio de Janeiro. Em consulta pública ao sítio do referido Órgão, constata-se que a
profissional está inscrita desde o ano de 2006 e que sua situação encontra-se como ativa.
Dessa forma, concluo que o documento de fl. 24 é hábil a comprovar a despesa médica
informada pelo contribuinte no valor de R$6.000,00, devendo ser cancelada a infração
neste item.
Com relação à glosa de R$20.400,00 junto à psicóloga Helena Levis, a autoridade
fiscal afirmou que se trata de irmã do contribuinte e motivou a exigência na falta
de comprovação do efetivo pagamento da alegada despesa.
Com relação ao tema, cabe destacar que na hipótese em que o contribuinte pleiteia
deduções referentes a pagamentos efetuados a título de despesas médicas, deve
comprovar que realmente efetuou tais pagamentos, para que fiquem
caracterizadas tanto a prestação do serviço como a efetividade da despesa passível
de dedução.
Nesse sentido, Antônio da Silva Cabral in Processo Administrativo Fiscal, sustenta, à
pág. 302, que “a) a autoridade lançadora deve provar ter o sujeito passivo omitido
rendimentos; b) cabe ao sujeito passivo provar abatimentos, deduções e isenções”.
Importante frisar que cabe à autoridade fiscal exigir, a seu critério, outros elementos de
prova, que não apenas recibos e notas fiscais, caso não fique convencido da efetividade
da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento. Por sua vez, quando do exame
do processo para fins de julgamento, deve o julgador, na busca da verdade material –
princípio esse informador do processo administrativo fiscal –, formar o seu
convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única, concludente por si só, mas
de um conjunto de elementos que, se isoladamente restariam insuficientes, agrupados
têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Isto porque o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do
cotejamento de elementos de variada ordem – desde que estejam estes, por óbvio,
devidamente juntados ao processo.
A prova definitiva e incontestável da despesa médica é feita com a apresentação de
documentos que comprovem a efetividade da prestação do serviço e do pagamento,
cabendo salientar que, ao se fazer pagamentos de despesas onde se pleiteará, a
posteriori, a dedução para fins de cálculo do imposto de renda, o contribuinte tem que
se cercar de precauções para a eventualidade de comprovação.
A Fiscalização motivou a infração na falta de comprovação do efetivo pagamento da
alegada despesa. Todavia, o impugnante, ciente de tal exigência, limitou-se a apresentar
o recibo de fl. 23, datado de dezembro de 2013, no qual sua irmã afirma que recebeu a
quantia em espécie. Ocorre que tal documento, por si só, não é suficiente para
comprovar a movimentação financeira relativa à dedução ora glosada. Caberia ao
contribuinte comprovar o efetivo desembolso financeiro relativo ao alegado pagamento
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.125 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.721258/2016-49

da despesa, mediante apresentação de documentos que fossem hábeis a tal fim, tais
como cheques nominais, extratos bancários que identificassem saques compatíveis em
data e valor com o recibo apresentado, transferências bancárias, entre outros.
Acerca do tema, vale transcrever ementas de Acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
“IRPF – DESPESAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS – GLOSA – Não logrando o
contribuinte comprovar através de documentação hábil, a efetivação das despesas
médicas/odontológicas, e respectivos pagamentos, lícito é a glosa do valor deduzido a
esse título na declaração de rendimentos.” (Ac. 1o CC 104-16830/1999).
“IRPF
-
DEDUÇÕES
-
DESPESAS
MÉDICAS
E
ODONTOLÓGICAS
-
COMPROVAÇÃO - O pagamento de despesas médicas, para fins de dedução do
Imposto de Renda, não se comprova apenas com a exibição de recibos emitidos por
profissionais. Diante de dúvidas quanto à efetividade da prestação dos serviços e/ou
dos pagamentos, deve a autoridade administrativa solicitar elementos adicionais de
comprovação, sem os quais é legítima a glosa das deduções.” (Acórdão 104-21076,
20/10/2005, QUARTA CÂMARA.)
“IRPF -DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar
do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da prestação
dos serviços e do pagamento correlato.”( Acórdão 102-46489 de 16/09/2004)
“IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe.” (Ac. 1o CC 104-16647/1998)
Logo, tendo em vista o fato de que o contribuinte não supriu a exigência da Fiscalização
que motivou o lançamento, há de se manter integralmente a infração de dedução
indevida de despesas médicas para a prestadora Helena Levis no valor de R$20.400,00.
Observo, por fim, que constam dos autos recibos e declaração da profissional
de que recebeu tais valores em espécie (fl. 23)

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Voto Vencedor

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Redator Designado.

Em que pesem as razões do voto proferido pelo Ilustríssimo Conselheiro
Relator, peço máxima vênia para divergir do seu entendimento neste caso específico.

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.125 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.721258/2016-49

Conforme mencionado no relatório, a controvérsia recursal limita-se à
discussão de glosa de despesas médicas, em função da autoridade fiscal não ter reconhecido
as provas carreadas aos autos pelo contribuinte.

O Acórdão prolatado pela 19a Turma da DRJ/RJO, em 28 de setembro de
2017, manteve este racional ao julgar parcialmente improcedente a impugnação de primeira
instância, por entender que a autoridade lançadora não agiu com arbitrariedade, mas em
conformidade com a legislação de regência.

Antes da análise das provas do caso em concreto, dar-se-á um passo para trás,
a fim de avaliar, mesmo que rapidamente, as regras legais que se subsumem aos fatos
narrados neste processo administrativo fiscal.

O primeiro ponto é rememorar que o artigo 8o, da Lei no 9.250/95, prescreve
que poderão ser deduzidos dos rendimentos percebidos no ano pelo contribuinte, os valores
relativos às despesas com serviços de saúde. Tais estão expressos no inciso II, assim como
seus requisitos comprobatórios estão descritos no parágrafo segundo:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;

II - das deduções relativas:

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;

(...)

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”

Pela leitura da regra legal, a primeira premissa que se pode firmar é que a
comprovação da realização das despesas dedutíveis poderá ser feita pela apresentação dos
recibos emitidos pelo respectivos profissionais, com a identificação de elementos
suficientes para sua efetiva validade (serviço prestado, nome e CRM do médico etc).

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.125 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.721258/2016-49

O Regulamento do Imposto de Renda então vigente - Decreto no 3.000/95-,
contudo, dispunha em seus artigos 73 e 80 ser possível, à juízo da autoridade lançadora, a
solicitação de novas provas para fins de viabilidade da dedução:
“Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.

§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte.

§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.

§3oNa hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções
cabíveis serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos
Estados Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para
o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do
rendimento.

Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.

§1oO disposto neste artigo:

...

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;”

A segunda premissa que se pode firmar, portanto, após a leitura da regra
infralegal é que os recibos de despesas médicas não têm valor absoluto, sendo possível, sim,
a solicitação de outros elementos de prova pela fiscalização.

Bem por isso, perpassada essas duas premissas, há de se concluir que a
análise que se deve percorrer nestes autos é probatória. Em outras linhas, há de se verificar a
existência de elemento adicional capaz de ratificar os recibos apresentados pelo contribuinte.

Ao analisar as provas juntadas, identifiquei os seguintes pontos como
elementos de avaliação para o caso em concreto: (i) recibos originais dos honorários
profissionais da profissional Dra. Helena Levis, cujas despesas foram glosadas; e (ii)
declaração dessa reconhecendo a prestação efetiva dos serviços, bem como seu efetivo
pagamento, com assinatura (fl. 23).

Não obstante à regra infralegal - já mencionada e contida no artigo 73, caput e
§ 1° do Decreto no 3.000/99 - outorgar à autoridade fiscal solicitar elementos adicionais para
comprovação das despesas médicas deduzidas das receitas percebidas, no entendimento
deste Conselheiro, os recibos, em conjunto com a declaração emitida pelo profissional são
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.125 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.721258/2016-49

exemplos claros e suficientes dessas provas adicionais. Tais foram emitidas, exatamente,
para afastar a dúvida suscitada e, sobre tais, não há qualquer ressalva quanto veracidade ou
imputação de fraude.

Não fosse isso suficiente, é válido, ainda, recordar que que as normas que
tratam da dedução não fazem restrições e/ou impõem um rigor maior nas situações em que
os serviços são pagos em espécie ou em cheques de terceiro.

Considerando, então, as provas carreadas aos autos – e sobretudo as
declaração de própria lavra dos profissionais médicos, não é razoável exigir do contribuinte,
em especial depois de anos, a apresentação de extratos bancários e/ou movimentações
financeiras coincidentes em valores para comprovação do efetivo desembolso.

Conclusão

Diante do exposto, considerando os elementos presentes nos autos, dou
provimento integral ao Recurso Voluntário, a fim de cancelar o crédito tributário lançado.

É como voto.

Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 82
DF CARF MF
Original